Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-86.2008.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-86.2008.8.14.0093

APELANTE: DONATO DE ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA NOS DELITOS PATRIMONIAIS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se a pretensão absolutória, sob o argumento de insuficiência probatória, e subsidiariamente o pedido de reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Inviável o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais provas documentais, enquanto a autoria emergiu das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão do corréu e pelo reconhecimento do acusado em sede policial.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com as demais provas, possui especial relevância probatória (STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024).

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, ausentes ilegalidades ou desproporcionalidades. O aumento de 1/3 aplicado em razão das majorantes do §2º, I e II, do art. 157, do CP, encontra amparo no método trifásico de individualização da pena e nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Não configurada qualquer teratologia ou violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena, mantém-se hígida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para sustentar a condenação em delitos patrimoniais.

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando a reprimenda é fixada nos parâmetros legais e de forma devidamente fundamentada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por DONATO DE ARAUJO CORREA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou às penas de
05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 13(treze) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (ID 17757667).

Em suas razões a defesa advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas e por fim, asseverou pela reforma da dosimetria fixada, com a recondução da pena ao patamar mínimo
(ID
17757659 - Pág. 28
)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 17757678).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 24838997
).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia
27 de julho de 20189 por volta das 02h30m, no Parque do Caranguejo, sito rua Sebastião Brito, Centro, no Município de Santarém Novo, os denunciados foram presos por policiais militares, após terem cometido o crime de roubo a mão armada, em detrimento da vítima Sr. Alessandro Costa Muniz, que tomava conta de uma barraca de propriedade da Sra.
Maria Teodorina dos Santos Loureiro,
de que roubaram: 18 (dezoito) garrafas de cerveja “Sol”; 19 (dezenove) latas de cerveja “Sol”, 01 (um) botijão de gás com relógio e mangueira. Segundo a denúncia, a prisão da dupla ocorreu porque a vítima acionou policiais militares, que contaram com informações de uma terceira pessoa que os teria visto chegando em casa carregando em um lençol a mercadoria roubada, apurando-se que os denunciados, em união de vontades e conjugação de desígnios, resolveram cometer o delito em questão, utilizando como instrumento de intimidação um enorme terçado (apreendido), empreendendo fuga em seguida para consumir as cervejas roubadas. Seguindo o curso regular da ação penal, os apelantes foram processados, julgados e condenados à pena privativa de liberdade de 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13(treze) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2°, inciso I e II do Código Penal Brasileiro.

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFIANÇAR O PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Nesse ponto a defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para alicerçar um pleito condenatório. Logo, necessário o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas. Nesse aspecto, sem razão a defesa.

Na espécie, a prova da materialidade defensiva pode ser observada pelo BO (ID
17757647 - Pág. 11); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 17757647 - Pág. 35); Relatório da autoridade policial (ID 17757647 - Pág. 77), evidencias que guardaram similitude com as provas orais constantes doa cervo, como se pode observar pelos relatos da vítima ALESSANDRO DA COSTA MUNIZ, em sede policial esclareceu que foi tomando de assalto pelo réu, do seguinte modo:

Que, fica quieto aí.... senão eu te mato.... tem dinheiro aí..., enquanto “Neguinho” ficou por trás do declarante apontando-lhe um terçado; que o declarante disse que não tinha dinheiro, contudo um deles que não conseguiu ver, colocou a mão no bolso do declarante e retirou R$ 25,00 (vinte e cinco) em dinheiro. (...)

A testemunha MARIA, afirmou que a vítima ALESSANDO reconheceu os assaltantes na delegacia e que a mãe de DONATO ARAÚJO CORREA lhe deu um novo botijão de gás para repor o que foi subtraído por seu filho.

Na oportunidade, o comparsa do recorrente AMAURI DO CARMO PAIXÃO, vulgo “Neguinho”, na oportunidade de seu interrogatório, confessou a autoria do crime, descrevendo os objetos subtraídos da vítima, bem como informou que utilizou um terçado para fins de intimidação. Confirmou também a participação do outro acusado DONATO ARAÚJO CORREA no feito.

O recorrente DONATO ARAÚJO CORREA disse em seu interrogatório que não se lembra de nada do que ocorreu no dia do delito. No entanto, conforme mencionado acima, o acusado AMAURI DO CARMO PAIXÃO confirmou sua participação e a vítima MARIA presenciou a outra vítima ALESSANDRO na ocasião do reconhecimento realizado na delegacia de polícia (ID17757667 - Pág. 2).

Acerca da relevância dos relatos das vítimas em delitos patrimoniais, pois geralmente ocorre às escondidas, longe das vistas de outras testemunhas, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Nesse contexto, malgrado o recorrente asseverar não recordar dos fatos, as circunstâncias materializadas nos autos indicaram ao contrário, pois convergiram em apontar a materialidade e autoria do delito patrimonial a
DONATO ARAÚJO CORREA
o qual, com a ajuda de um comparsa,
mediante violência ou grave ameaça, subtraíram da vítima os bens descritos na denúncia, ação que subsume aos termos insculpidos no § 2º, I e II, do art. 157, do CP, quais sejam, a ameaça exercida com emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa pleiteou a
readequação da pena base ao patamar mínimo (ID
17757659 - Pág. 28
). Nesse cenário, inexequível o pleito defensivo.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em
04 (QUATRO) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (DEZ) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, também não concorreram causa de diminuição de pena, mas de aumento previstas no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, razão pela qual a pena provisória foi incrementada na razão de um terço (1/3), ou seja, em 01 (UM) ano e 04 (MESES) e em 03 (TRÊS) dias-multa; totalizando a pena, desta forma, em 05 (CINCO) ANOS e (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 13 (TREZE) dias-multa, a qual sagrou-se definitiva, a ser cumprida inicialmente no regime SEMI-ABERTO.

Com efeito, necessário mencionar que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não são de ordem objetiva, devendo ser analisada sob a ótica de uma discricionariedade vinculada, que fundamente a melhor reprimenda diante do caso concreto e permita a individualização da pena de acordo com as circunstâncias evidenciadas.

Nesse contexto, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que, definitivamente, não restou evidenciado no presente feito, o qual deve seguir inalterado para produzir seus efeitos.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025